Tribunal: TJES
Processo: 0005664-33.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-15

Ementa:
Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- TRÁFICO- ABSOLVIÇÃO- AUSÊNCIA DE PROVA- IMPOSSIBILIDADE- PROVA POLICIAL- DOSIMETRIA- PENA-BASE- TRÁFICO PRIVILEGIADO- FRAÇÃO MÁXIMA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impossibilidade de absolvição por ausência de prova, ante a presença de depoimentos prestados por policiais, que tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

2. Mantém-se a pena-base definida em primeira instância, em virtude da quantidade e da natureza da droga apreendida, conforme o Artigo 42, da Lei 11.3434/06.

3. A redução prevista pelo reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser aplicada em sua fração máxima, tendo em vista que a Magistrada havia fixado em 1⁄2 sem que houvesse qualquer fundamento que justificasse tal opção.

4. Pena final fixada em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto, sendo estas substituídas para o cumprimento de duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juiz de execuções Penais.

5. Recuso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005664-33.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MAYEWS RANGEL GAIA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005664-33.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MAYEWS RANGEL GAIA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MAYEWS RANGEL GAlA
contra sentença a fls. 48/53 proferida pela pela Douta Juíza de Direito da 3° Vara Criminal do Juízo de Viana/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, a Defesa pugna pela

absolvição do apelante alegando a insuficiência probatória capaz de condenar o Apelante. Além disso, requer a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que a fração prevista no §4° do Artigo 33, da Lei n° 11.343/06, seja fixada em 2/3 (dois terços).

Pleiteia, ainda, que o Tribunal se manifeste a respeito dos Artigos 49, 59, 68 do Código Penal, dos Artigos 33, § 4, 42 e 43 da Lei 11.343/06, e dos Artigos 59, XXXVI e 93, IX da CF/88.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente destaca-se que narra a denúncia (fl02-v):

[...] Por conseguinte, ao iniciarem buscas no trajeto em que os indivíduos evadiram-se, policiais encontraram uma sacola contendo 46 (quarenta e seis) pedras de cocaína/crack. Ato contínuo, realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado uma mochila que continha 07 (sete) pedras de cocaína/crack, 04 (quatro) pinos de cocaína/crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de R$ 19,00 (dezenove reais) em espécie, provenientes do tráfico de drogas. [...]

No que se refere à
materialidade
do crime, esta ficou evidente pelo Boletim de Ocorrência Unificado a fls. 53/56 (apenso), Auto de apreensão a fls. 50 (apenso), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas a fls. 51 (apenso) e laudo toxicológico definitivo a fls. 83/85 (apenso).

Já a
autoria
do crime, pode ser observada por meio das provas testemunhais ouvidas sob o crivo do contraditório, que confirmam o teor do depoimento prestado em sede policial e reconhece o recorrente como sendo o autor dos delitos.

As testemunhas
PM
ALENILTON DOS SANTOS RITA
e o PM
WALESON RODRIGUES FERREIRA
, ouvidas em juízo (fl. 41 – mídia anexa), confirmaram as declarações prestadas em sede policial, reconhecendo o acusado como sendo a pessoa descrita na denúncia, senão vejamos:

[...] QUE se recorda da ocorrência; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que estavam em patrulhamento tático; que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que não houve denúncia e nem ponto de observação;
que quando adentraram a rua visualizaram três indivíduos que assim que viram a viatura empreenderam fuga;
que no mesmo momento desembarcou da viatura na intenção de tentar localizá-los a pé; que os indivíduos tomaram destinos diferentes; que não consegue individualizar a conduta de cada um, porém, aparentemente estavam comercializando entorpecentes; que pelo que se lembra eles estavam sentados em uma calçada; que
viu quando um dos elementos dispensou a sacola e transpondo muros,
porém, não conseguiu abordá-los; que se lembra de um elemento chamado Giovani;
que não foi o acusado que dispensou a sacola encontrada;
que o acusado foi encontrado por outros militares; que viu uma capinha de óculos contendo entorpecentes variados; que não se recorda o que o acusado falou a respeito de estar no local; que quando visualizaram os indivíduos já estavam bem próximos a eles; que do momento em que visualizaram os elementos até abordarem o acusado, passaram aproximadamente 15 minutos;
que encontrou a sacola na rua no percurso feito pelos indivíduos no momento da evasão;
que encontrou o acusado já abordado pelos demais militares; que a mochila foi entregue na delegacia; que nada mais foi encontrado no local onde o acusado foi abordado; que o dinheiro estava junto com as drogas; que era uma quantia de R$ 19,00 reais; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial [...]. (
ALENILTON DOS SANTOS RITA
)

[...] que se recorda de algumas coisas da ocorrência; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que estavam em patrulhamento tático e onde foi a abordagem é local conhecido pelo intenso tráfico de drogas;
que quando se aproximaram puderam visualizar um indivíduo usando entorpecente e outros dois próximos a ele;
que quando avistaram a guarnição empreenderam fuga, se evadiram; que iniciaram acompanhamento; que depois realizaram patrulhamento a pé no intuito de encontrar entorpecentes que haviam sido dispensados;
que encontram uma quantidade de entorpecentes;
que continuaram realizando as buscas e o acusado foi localizado dentro de um terreno baldio escondido;
que tem certeza absoluta de que o acusado era um dos três indivíduos que estavam no local quando a polícia chegou;
que não consegue lembrar o que o acusado estava fazendo local, se era ele quem estava abaixado usando drogas ou se era um dos outros dois; que não se lembra de ter visto a sacola na mão de um dos indivíduos quando se evadiram; que a sacola foi encontrada na trajetória tomada pelos 3 indivíduos; que de início todos correram no mesmo sentido, porém, depois se dispersaram;
que não pôde identificar qual indivíduo estava com a sacola e qual indivíduo a dispensou;
que se lembra do acusado ter citado o nome da pessoa de “Giovani Tragino” que já atuava no tráfico de drogas na localidade; que Giovani foi citado porque estava junto e havia se evadido; que não se recorda o que o acusado falou a respeito de estar naquele local;
que o acusado estava com uma mochila nas costas e havia entorpecentes
; que quando avistaram os elementos estavam próximos a eles;que o acusado estava escondido dentro de um terreno; que a mochila encontrada foi entregue na delegacia; que mais nada foi encontrado no local onde o acusado estava;
que o acusado estava com a mochila nas costas; que dentro da mochila tinha uma caixinha de óculos e dentro desta caixinha haviam os entorpecentes;

que acredita que dentro da mochila haviam três tipos de entorpecentes;
que acredita que havia dinheiro; que a outra droga foi encontrada pelo Soldado Aleniton na rua e na trajetória feita pelos indivíduos no momento da fuga; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial [...]” (
WALESON RODRIGUES FERREIRA
)

Nota-se, que embora os policiais tenham afirmado que o Acusado não foi o responsável por dispensar a sacola, que continha a maior quantidade de entorpecentes, tal fato não enseja a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes tendo em vista as circunstâncias pelas quais as drogas foram apreendidas.

Nesse sentido, ambos os indivíduos foram vistos juntos exercendo tais atividades criminosas, empreendendo fuga logo no momento em que avistaram as viaturas policiais.

Observa-se, ainda, que foram encontrados, em posse do Acusado, a quantidade de 07 (sete) pedras de cocaína/crack, 04 (quatro) pinos de cocaína/crack e 10 (dez) buchas de maconha, demonstrando a diversidade de drogas existentes, conduta típica de quem praticas tais atividades relacionadas com o tráfico.

Ressalta-se, que a testemunha oral policial é cabalmente válida para fins de prova do delito, visto que muitas vezes são os únicos que presenciam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Nessa lógica, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS OS APELANTES FORAM CONDENADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS - RELEVÂNCIA DA TESTEMUNHA POLICIAL - CONSTATAÇÃO DE ÂNIMO ASSOCIATIVO - 2. DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - PENAS-BASE FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - QUANTIDADE DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 3. RECURSO IMPROVIDO.

1. Observa-se dos depoimentos prestados pelos policiais a coerência nas declarações, principalmente ao indicar com detalhes todo o procedimento de abordagem dos acusados, visualizando a movimentação da Boate e a presença de embalagens de maconha vazias pelo chão, balança de precisão e a quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 355 gramas de maconha, correspondentes a 220 buchas. O local já era conhecido da Polícia por ser ponto de tráfico de drogas e ambos apelantes são proprietários e laboravam na Boate, razão pela qual tinham amplo conhecimento das atividades realizadas naquele ambiente. Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais o entendimento desta Câmara,
é o de que, principalmente em crimes contextualizados pelo tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes

serem os únicos presentes na cena do crime.
2. Não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes, pois nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038200019081, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) [destaque]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) [destaque].

Sob essa perspectiva, nota-se que ambos os policiais afirmaram veementemente que reconheceram o Acusado como um dos autores da prática ilícita descrita, motivo pelo qual não é possível conceder a absolvição pleiteada.

No que concerne a reforma da dosimetria, a defesa alegou que ouve o aumento injustificado da pena-base em 6 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no entanto, deve-se observar a justificativa da Magistrada em cada uma das circunstâncias judiciais, senão vejamos:

[...] Curvando-me às disposições do artigo 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância ao previsto no art. 42 da Lei de Tóxicos verifico que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há registros de antecedentes criminais; conduta social não referenciada: personalidade não aferida; os motivos não foram revelados; as circunstâncias do delito sâo inerentes ao tipo penal; as consequências do crime não foram apuradas; o comportamento da vítima não se aplica para o caso; a situação econômica do réu não é boa, visto que assistido pela Defensoria Pública.
Analisando as circunstâncias judiciais, com preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida,
além da personalidade e conduta social do réu, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei n 5 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1130 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime [...].

Observa-se, portanto, que o Juiz valorou de forma genérica as circunstâncias judiciais do Artigo 59, do Código Penal, não devendo, portanto, ter o aumento da pena-base em decorrência de tais circunstâncias.

No entanto, o Artigo 42 da Lei n° 11.343/06 prevê que a pena-base pode ser alterada em decorrência da quantidade e da natureza das drogas encontradas. Sendo assim, observa-se que fora encontrada uma quantidade considerável de drogas de diversa natureza, sendo 46 (quarenta e seis) pedras de cocaína/crack, encontradas na sacola e na mochila do Acusado, continha uma quantidade de 07 (sete) pedras de cocaína/crack, 04 (quatro) pinos de cocaína/crack e 10 (dez) buchas de maconha, demonstrando, dessa forma, que a Magistrada agiu de maneira correta ao valorar a pena-base em 6 (seis) meses, bem como o acréscimo de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Posto isso, fixa-se a pena-base base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes agravantes, atenuantes e causa de aumento.

Deve-se considerar presente a causa de diminuição prevista no §4° do Artigo 33, da Lei n° 11.343/06. Nota-se, que nesse ponto a defesa pleiteia para que seja considerado o patamar máximo para a atenuação da pena.

Nesse ponto, entende-se que assiste razão à defesa. Embora a Dosimetria esteja disponível à discricionariedade do Juiz, faz-se necessário um mínimo de fundamentação, o que não foi observado no caso em tela.

Ressalte-se, ainda, que como a natureza e a quantidade de droga foram motivações para a exasperação da pena-base, estas não devem influenciar na aplicação do tráfico privilegiado, a fim de não violar o princípio do
NE BIS IN IDEM.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência Pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora cabível a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, merece reparo a fração de aumento, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em casos similares, entendeu ser suficiente e proporcional o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, de modo que o mesmo parâmetro deve ser aplicado à hipótese dos autos.
2. As matérias suscitadas na impetração foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, o qual redimensionou as reprimendas, de forma que não há que se falar de supressão de instância. Ademais, cabível a concessão de habeas corpus de ofício, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, quando presente situação de manifesta ilegalidade, como verificado no caso em apreço.
3. A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Desse modo, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto.

Com relação a multa pecuniária, pelo princípio da proporcionalidade, redimensiono-a ao pagamento de

240

(duzentos e quarenta) dias-multa.

Para fins de cumprimento de pena, fixa-se o regime
aberto
, conforme o Artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Considerando a quantidade da sanção aplicada (inferior a quatro anos), as circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade de droga apreendida, o princípio da individualização da pena, substitui-se a pena privativa de liberdade acima fixada por duas restritivas de direito, conforme o Artigo 44, §2°, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juiz de execuções Penais.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena do recorrente para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto, com a substituição para o cumprimento de duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juiz de execuções Penais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposta Por MAYEWS RANGEL GAIA, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento como sendo aberto.

O eminente Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, qual seja, 2/3, sob o argumento de que a natureza e quantidade da droga apreendida foram consideradas para fins de exasperação da pena-base, não podendo assim, serem utilizadas na terceira fase da dosimetria.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a utilização da natureza e quantidade da droga apreendida, uma vez utilizada para exasperar a pena-base, não pode ser considerada para modular a minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.093/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Nesse sentido, acompanho o entendimento do eminente Relator para aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima, qual seja, 2/3.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.